Tribunal: TJMT
Processo: 1036673-39.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1036673-39.2018.8.11.0041
RECORRENTE ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO
RECORRIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 57543490) interposto por ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 54656985):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM CAMINHÃO – DOCUMENTOS QUE MENCIONAM “QUEDA” - AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente” (REsp 1185100 / MS).” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 1036673-39.2018.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 19/08/2020)
Alega violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei n. 6.194/74, ao argumento de que: “[...] Para que a vítima tenha direito a indenização, a Lei do Seguro Obrigatório DPVAT, exige tão somente que o sinistro tenha ocorrido com veículo automotor de via terrestre, sendo irrelevante que estejam em trânsito, ou a sua natureza.
No presente caso, o Recorrente sofreu acidente envolvendo veículo automotor, mais precisamente um caminhão, resultando-lhe invalidez permanente, sendo o nexo causal comprovado pelos documentos juntados nos autos e pela perícia médica judicial.
Porém, conforme se observa do v. acórdão, os nobres desembargadores entenderam que o veículo foi causa paralela e não determinante do acidente.
Requer seja reformado o acórdão recorrido, para reconhecer o direito a indenização do seguro DPVAT.
Recurso tempestivo (ID 57596979).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 57639970).
Contrarrazões (ID 60558471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 2o, inciso I, da Lei n. 6.194/74, O Recorrente alega que “[...] Para que a vítima tenha direito a indenização, a Lei do Seguro Obrigatório DPVAT, exige tão somente que o sinistro tenha ocorrido com veículo automotor de via terrestre, sendo irrelevante que estejam em trânsito, ou a sua natureza.
No presente caso, o Recorrente sofreu acidente envolvendo veículo automotor, mais precisamente um caminhão, resultando-lhe invalidez permanente, sendo o nexo causal comprovado pelos documentos juntados nos autos e pela perícia médica judicial.
Porém, conforme se observa do v. acórdão, os nobres desembargadores entenderam que o veículo foi causa paralela e não determinante do acidente.
Requer que seja reformado o acórdão recorrido, para reconhecer o direito a indenização do seguro DPVAT.
O acórdão recorrido decidiu (ID 54656985):
“Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente”
A propósito, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AGRÍCOLA OCORRIDO NUM CONTEXTO DE ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança relativa ao seguro DPVAT, ajuizada em razão de sinistro que levou a vítima a óbito.
2. A cobertura do seguro obrigatório do DPVAT não está condicionada à caracterização de acidente de trânsito, mas sim, à ocorrência de dano pessoal causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do art. 2o da Lei 6.194/74.
3. Consoante orienta a jurisprudência desta Corte, a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo seguro DPVAT. Precedentes.
4. Ademais, tampouco o fato de o sinistro envolver veículo agrícola afasta a cobertura do seguro. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1844330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX